Tribunal: TJDFT
Processo: 0754811-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1140005. TEMA 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual vinculada, atualmente se encontra pacificada com o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1140005 (Tema 1.002).
2. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 23 de junho de 2023, que teve como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.